Tribunal: TJDFT
Processo: 0717619-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Civil. Processual Civil. Consignação em pagamento. Valor controvertido. Mora.

1.. O devedor pode requerer consignação em pagamento para livrar-se da dívida. Embora lhe seja assegurado esse direito, pendente ação revisional do pacto, nos termos do art. 335, inciso V, do Código Civil, para afastar os efeitos da mora o depósito deve corresponder à totalidade da parcela contratada.

2.. O reconhecimento de cláusulas contratuais supostamente abusivas deve-se dar na ação principal, não em sede de agravo de instrumento.

2.. Agravo a que se nega provimento.